Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PARCIAL CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA PROFERIDA ANTERIORMENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO AO PRECONIZADO EM LEI. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
1. Inviável o conhecimento de alegações que constituem matéria de mérito do recurso de apelação que não restou conhecido pela decisão ora agravada.
2. Verificando-se que a decisão objeto do recurso de apelação não implicou extinção do cumprimento de sentença, que já havia sido extinto pela sentença ID 29193627, tampouco em indeferimento de pedido de cumprimento de sentença, uma vez que os pedidos formulados se limitaram ao requerimento de prestação de informações, não há que se falar em extinção do feito com base no art. 924, inc. I, do CPC.
3. No caso, a decisão objeto de apelação se limitou a indeferir diligência que o Juízo de origem reputou desnecessária, tendo determinado o arquivamento do feito em razão do anterior reconhecimento de satisfação da obrigação objeto de cumprimento.
4. As decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença que não importem a extinção do processo devem ser desafiadas por agravo de instrumento, conforme previsto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. Tratando-se de decisão que não extinguiu o cumprimento de sentença, é evidente o não cabimento de apelação para questionar a decisão, cuja interposição constitui erro grosseiro e inescusável que viola texto expresso de lei, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
6. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.